Tribunal: TJSP
Processo: 1029271-30.2016.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Embargos de declaração.

Verdadeiro pedido de novo exame da matéria de fundo - Inviabilidade.

O julgado, ademais, não precisa observar todos os argumentos nem responder a todas questões.

Não se exige tampouco a enumeração dos dispositivos legais que estão sendo aplicados na decisão proferida, bastando para a fundamentação do julgado a análise dos conceitos contidos no sistema

Ementa:
Embargos de declaração.

Verdadeiro pedido de novo exame da matéria de fundo - Inviabilidade.

O julgado, ademais, não precisa observar todos os argumentos nem responder a todas questões.

Não se exige tampouco a enumeração dos dispositivos legais que estão sendo aplicados na decisão proferida, bastando para a fundamentação do julgado a análise dos conceitos contidos no sistema jurídico.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000599726
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1029271-30.2016.8.26.0405/50003, da Comarca de Osasco, em que é embargante
CARLOS ALBERTO ROCHA, é embargado TV ÔMEGA LTDA. (REDE TV!).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1029271-30.2016.8.26.0405/50003 - Voto no 36.531
2
Embargos de declaração no 1029271-30.2016.8.26.0405/50003
Embargante: Carlos Alberto Rocha
Embargada: TV Ômega Ltda.
TJSP (Voto no 36.531)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Verdadeiro pedido de novo exame da matéria de fundo -
Inviabilidade.
O julgado, ademais, não precisa observar todos os
argumentos nem responder a todas questões.
Não se exige tampouco a enumeração dos dispositivos
legais que estão sendo aplicados na decisão proferida,
bastando para a fundamentação do julgado a análise dos
conceitos contidos no sistema jurídico.
Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos por
Carlos Alberto Rocha (fls. 01/04), nos quais se deduz omissão, inclusive para
fins de prequestionamento, no V. Acórdão proferido a fls. 390/400 dos autos
principais.
É o relatório, no essencial.
2. São embargos declaratórios, sob o fundamento de
omissão, inclusive para fins de prequestionamento, no V. Acórdão proferido a
fls. 390/400 dos autos principais, cuja ementa é de seguinte teor:
“Apelação Cível.
Responsabilidade civil Ação de indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1029271-30.2016.8.26.0405/50003 - Voto no 36.531
3
morais Reportagem veiculada no programa de televisão
“Rede TV! News” ofensiva à honra e à imagem do autor
Vídeo divulgado na referida reportagem que mostra o
autor, então Secretário da Indústria e Comércio na
Prefeitura de Vargem Grande Paulista, entregando R$
3.000,00 em dinheiro a outro secretário municipal

Repórter que teria sugerido a prática de crime de
corrupção pelo autor
Sentença de improcedência

Recurso de apelação interposto pelo autor Revogação da
gratuidade da justiça anteriormente concedida ao autor que
deve ser mantida
Reportagem que veiculou vídeo já
compartilhado anteriormente via Facebook e Whatsapp e
que gerou a instauração de processo de sindicância contra
o autor Ausência de “animus injuriandi vel diffamandi”
Ré que apenas reproduziu vídeo polêmico já amplamente
divulgado, a fim de informar a população sobre a possível
prática do crime de corrupção pelo autor, então ocupante
de cargo público
Não caracterização do objetivo de
prejudicar a imagem do autor Não caracterização de
excesso Julgamento de improcedência que era de rigor
Sentença mantida Recurso desprovido.
Nega-se provimento ao recurso.”
Em verdade, nada há a aclarar na decisão embargada. Não
passam estes embargos de tentativa de modificar a decisão proferida, daí
decorrendo seu caráter nitidamente infringente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1029271-30.2016.8.26.0405/50003 - Voto no 36.531
4
As questões postas na lide foram examinadas e decididas
pela Turma Julgadora, não havendo obscuridade, dúvida, contradição ou
omissão no julgado a ser suprida. O resultado do julgamento desfavoreceu a
tese sustentada pelo embargante, mas tal circunstância não enseja a revisão da
matéria como pretende o recorrente.
A jurisprudência de nossos Tribunais, por sua vez, é
pacífica no sentido de que os embargos de declaração não têm função
infringente, não servindo para esclarecer dúvida subjetiva nem para reforma
da conclusão do julgado. Nesse sentido: RTJ 101/1053, 113/768 e DJU
8.4.88, RHC 65.758-3.
Nos embargos de declaração no 210.481-1/6, relatados pelo
eminente Desembargador Munhoz Soares, consignou-se que “o inolvidável
Pimenta Bueno, já dizia que, nos embargos de declaração, não se pode pedir
correção, alteração ou mudança alguma, nem modificação que aumente ou
diminua o julgamento. Esta interpretação decorre do fato de que o objetivo
de declarar não significa, em hipótese alguma, reformar, adicionar, corrigir
ou estabelecer disposição nova (cf. RJTJSP 92/328). Aliás, deste
entendimento não discrepa Pontes de Miranda que, por igual, preleciona que
nos embargos declaratórios não se pede que se redecida; pede-se que se
reexprima” (RJTJSP 87/324).
O Supremo Tribunal Federal, em sucessivos e recentes
julgamentos, vem decidindo que os embargos declaratórios não podem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1029271-30.2016.8.26.0405/50003 - Voto no 36.531
5
mesmo a pretexto de suprir omissão ou corrigir obscuridade ou contradição,
alterar, na substância, a decisão embargada (RJTJSP 99/354, 98/377; RTJ
120/773 e 121/260).
Por fim, anote-se que, mesmo em sede de embargos de
declaração, conforme adverte Mário Guimarães “não precisa o juiz reportar-
se a todos os argumentos trazidos pelas partes. Claro que, se o juiz acolhe
um argumento bastante para sua conclusão, não precisará dizer se os outros,
que objetivam o mesmo fim, são procedentes ou não” (in O Juiz e a Função
Jurisdicional, p. 350).
Esta Corte, aliás, já decidiu que não está o Tribunal
obrigado a “ater-se aos fundamentos indicados pela parte e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos. Os requisitos da decisão
judicial não estão subordinados a quesitos. A motivação da decisão,
observada a res in judicium deducta, pode ter fundamento jurídico e legal
diverso do suscitado” (RJTJSP 111/114).
Também não se exige, na matéria, a enumeração de
dispositivos legais, pois a esse respeito já entendeu este Tribunal: “Do mesmo
modo, não cabe esse recurso em matéria cível para o judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição Federal, etc., que esteja a
aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no sentido legal: não existe tal
pressuposto para a completude do julgamento cível. Essa subsunção de
natureza tópica é assunto para qualquer intérprete. Para a fundamentação
do julgado o necessário e suficiente é que se trabalhe mentalmente com os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1029271-30.2016.8.26.0405/50003 - Voto no 36.531
6
conceitos vigentes contidos no sistema jurídico” (Embargos de Declaração no
147.433-1/4-01-SP, citado nos Embargos de Declaração no 199.368-1, em
que foi Relator o Desembargador Guimarães e Souza).
Trata-se, em verdade, de mera tentativa de revisão do
julgado pelo mesmo órgão julgador, o que é incabível, não se podendo
atribuir aos embargos de declaração efeitos meramente infringentes. Se não
concorda a parte com a solução adotada pelo acórdão embargado, deve fazer
uso dos recursos adequados, dentre os quais não se encontra a via processual
eleita.
Trata-se de recurso de embargos de declaração em que se
visa tão-somente a revisão da decisão pelo mesmo órgão julgador. Com o
devido respeito, nem em tese pode o enunciado da Súmula 403 do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça ter o alcance pretendido pelo embargante.
Referida súmula visa a coibir o uso indevido de imagem para fins econômicos
ou comerciais. Não tem por escopo impedir divulgação de imagens
jornalísticas, com o intuito de apontar possível prática de crime por agente
público. Caso contrário, qualquer imagem teria sua reprodução proibida sem
a expressa autorização daqueles nela retratados, o que não tem cabimento.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
Christine Santini
Relatora